Tribunal: TJDFT
Processo: 0737549-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737549-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO DUTRA DINIZ AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. B. D. contra decisão proferida pelo Juízo dada 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante (processo n. 0741050-58.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência consistente em determinar que Centro de Educacional D'Paula EIRELI - ME realize a matrícula no curso supletivo (sistema Educação de Jovens e Adultos - EJA) com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão do atinente certificado, se aprovada. Tutela de urgência recursal indeferida (ID 30968986). Na petição de ID 31235111, a parte recorrente noticia a perda superveniente do interesse recursal, “considerando a impossibilidade de concessão da tutela e inscrição em vestibular em tempo hábil para a espera do julgamento na turma”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. 3. Ante o exposto, diante da desistência requerida, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;